Tribunal: TJES
Processo: 0038346-32.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038346-32.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA MENDONCA DE AQUINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DECLARATÓRIA
–

LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO –
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 480, CPC – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em razão do laudo pericial inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia. Hipótese em que o laudo pericial não elucidou as razões que da inexistência do nexo de causalidade entre a doença e a incapacidade laboral da autora.

2. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular r. sentença, de ofício, e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DE FÁTIMA BATISTA MENDONÇA DE AQUINO

em face da r. sentença de id. 8685713 que, nos autos da “ação declaratória” proposta por ela em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro
,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em razões (id. 8685716) aduz a apelante, em síntese, que (i) sua moléstia foi causada por suas atividades laborativas; (ii) faz jus a aposentadoria com proventos integrais, tendo em vista sua incapacidade laborativa possuir nexo causal com as atividades outrora desempenhadas em favor do Estado.

Contrarrazões no id. 8685719.

Por meio do despacho de id. 9092166 determinei a intimação das partes para manifestar sobre a aparente nulidade da sentença.

As partes manifestaram nos ids. 9217889 e 9235013.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0038346-32.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA BATISTA MENDONCA DE AQUINO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DE FÁTIMA BATISTA MENDONÇA DE AQUINO

em face da r. sentença de id. 8685713 que, nos autos da “ação declaratória” proposta por ela em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro
,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Em razões (id. 8685716) aduz a apelante, em síntese, que (i) sua moléstia foi causada por suas atividades laborativas; (ii) faz jus a aposentadoria com proventos integrais, tendo em vista sua incapacidade laborativa possuir nexo causal com as atividades outrora desempenhadas em favor do Estado.

Pois bem.

De saída, registro que há nulidade de sentença a ser arguida de ofício. Explico.

O ponto controvertido da lide repousa no nexo causal da incapacidade laborativa da autora com as atividades profissionais outrora desempenhadas em favor do Estado e, por consequência a sua aposentadoria com proventos integrais.

Pelo que observo, a improcedência da pretensão autoral se deu basicamente com esteio no laudo pericial acostado às 184-84.

Neste ponto, lembro que o art. 480 do CPC assegura que “O juiz determinará,
de ofício
ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”.
Desta forma, é fundamental uma prova técnica em que o perito realmente analise os fatos e as evidências disponíveis para responder aos quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e possibilitando a elucidação da controvérsia.

Além do mais, sobre a prova pericial disciplina o Código de Processo Civil que:

Art. 473. O laudo pericial deverá conter:

I - a exposição do objeto da perícia;

II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;

III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;

IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

E, ao analisar o laudo pericial contido nos autos, penso que, apesar do respeitável conhecimento do perito, a prova realizada foi demasiadamente concisa, uma vez que não abordou de forma adequada os questionamentos apresentados pelas partes, sendo omissa em relação a pontos que considero importantes.

Isso porque, em detida análise do citado documento, compreendo que este é inconclusivo, pois: 1. O laudo informa que “não é possível estabelecer um nexo causal entre a profissão da requerente e as doenças síndrome do túnel do carpo” pois “são condições causadas por vários fatores e a requerente apresenta vários fatores de risco associados”, sem esclarecer quais seriam esses fatores específicos no caso da autora; 2. Informa que “Trabalhos com esforço repetitivo podem agravar os sintomas”, porém afirma que “não é possível afirmar que a atividade laboral foi responsável pela doença apresentada”, em patente obscuridade.

Por sinal, nesse sentido é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

[...] Ausência de respostas a quesitos ou, ainda, respostas inconclusivas, que nulificam a perícia e, em consequência, a Sentença nela baseada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140116350, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020)

[...] Afinal constatada a deficiência da prova técnica da forma como realizada, bem como sua indispensabilidade conforme orientação do STJ, impõe-se a aplicação da regra prevista no art. 480 do CPC/15, determinando-se a realização de nova perícia. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120245998, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. EFEITO TRANSLATIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O efeito translativo dos recursos autoriza a apreciação de matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício, notadamente a inexistência de interesse de agir; 2. Havendo obscuridade em laudo pericial a ponto de gerar fundada dúvida acerca das conclusões do perito, imprimindo caráter inconclusivo à prova técnica, impõe-se a confecção de novo laudo; 3. Recurso conhecido e provido, em dissonância com o parecer ministerial; 4. Sentença anulada. (TJ-AM - AC: 06035745920218040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - FALHA METODOLÓGICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA. - O perito designado pelo juízo consiste em profissional de conhecimento técnico, por ele selecionado, de forma que eventual falha em sua abordagem a respeito do objeto da perícia deve ser especificamente apontada pelo impugnante, não bastando o mero inconformismo com o resultado da perícia - Verificando-se que o laudo pericial deixou de apreciar documentos imprescindíveis ao deslinde do feito, além de existirem falhas metodológicas em sua elaboração, mostra-se necessária a reabertura da instrução probatória para que os vícios apontados sejam saneados, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 60866389720158130024, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 02/08/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INCONCLUSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. ART. 480 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante de inegável controvérsia sobre o que de fato teria sido feito ou não na obra pela apelante, uma perícia técnica profunda seria essencial para o deslinde do caso. 2. É imprescindível que o perito efetivamente se debruce sobre os fatos e provas disponíveis para responder os quesitos apresentados, emitindo sua conclusão técnica e permitindo a elucidação da controvérsia. 3. Não obstante o respeitável tirocínio do expert, verifico por demais lacônica a prova realizada, eis que não enfrentou adequadamente os questionamentos apresentados pelas partes, tampouco externou razões lídimas quanto a impossibilidade de apuração do serviço realizado. 4. Considerando que a perícia não apresentou resposta conclusiva aos quesitos formulados no processo, reputo necessária a realização de nova prova técnica, a teor da disposição do artigo 480 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2022)

Portanto, a sentença deve ser anulada diante da incongruência apresentada na prova pericial, e não resta alternativa senão a cassação da sentença singular, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Diante do exposto,
DE OFÍCIO
, casso a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que seja realizada nova prova pericial. E, logo, fica prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto do Eminente Desembargador Relator.